Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700328-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAYANE SANTOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa técnica do réu CARLOS ALBERTO NASCIMENTO interpôs termo de apelação e requereu a apresentação das razões recursais em segunda instância, nos termos do art. 600, §4o, do CPP, conforme ID no. 31973687 – ID de origem 108781174. Diante disso, Intime-se o patrono do réu para apresentar as razões recurais, após o que intime o Ministério Público de primeiro grau para o oferecimento de contrarrazões recursais e, após, intime-se a Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Após as manifestações, voltem-me conclusos os autos para decisão. P.R.I Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022 11:29:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador